Tribunal: TJSP
Processo: 2185621-41.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração visando reformar decisão que indeferiu pedido de produção probatória no âmbito de procedimento criminal relacionado a Lei de Drogas - Inocorrência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via excepcional - O mandado de segurança não é substituto de recurso próprio - Exegese da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal - Indeferimento liminar do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração visando reformar decisão que indeferiu pedido de produção probatória no âmbito de procedimento criminal relacionado a Lei de Drogas - Inocorrência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via excepcional - O mandado de segurança não é substituto de recurso próprio - Exegese da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal - Indeferimento liminar do mandamus.